Tribunal: STF
Processo: RE 1176610
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte e que confirmado em sede de embargos de declaração está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO AI 800.074-RG/SP MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11.) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    Sustenta a embargante, em síntese, a divergência do julgado com o que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal “no MS 23.769/BA e dos precedentes dos RE 141.733/SP, ARE 885.047/CE, RE 501.953/DF e RE 193.282/SP, divergindo, ainda, da própria súmula 629 do Supremo Tribunal Federal e do entendimento exarado no MS 31.299/DF, da Lavra do Excelentíssimo Sr. Ministro Luís Roberto Barroso, que bem assinalou que a orientação resultante do julgamento do RE 573.232, submetido à sistemática da repercussão geral, abrangeu apenas as ações coletivas, para as quais a exigência de autorização expressa dos associados decorre do Art. 5º. XXI, e não as mandamentais, pautadas no Art.5º. LXX “b” da CFRB/1988.”
    Ao final, requer que “seja realizada a análise da afetação deste Recurso Extraordinário na forma de Repercussão Geral, conforme bem ilustrado no Recurso Extraordinário quanto aos requisitos deste instituto (...).”
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissíveis os presentes embargos de divergência.
    É que, no caso sob exame, a Segunda Turma desta Suprema Corte não se pronunciou sobre o mérito do recurso, uma vez que se limitou a reconhecer como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional. Assim, inviáveis os embargos de divergência.
    Assim, por essa ótica, inviável o presente recurso uniformizador. 
    Nesse sentido, há – entre muitos outros -, os seguintes precedentes: RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv/PB, Ministra Rosa Weber; ARE 1.085.289 AgR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; RE 1.275.110 AgR-EDv, Ministro Roberto Barroso):
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 1.155.786-AgR-EDv-AgR/RS, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    No mais, não observo o devido cotejo analítico, não tendo o embargante demonstrado a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e a decisão paradigma, nos termos do que determinado pelo art. 331, do RISTF. Sob esse ângulo, também incabível o recurso.
    É nessa linha a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Suprema (RE 1.279.828-AgR-EDv/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.085.289-gR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; ARE 1.090.934-ED- -AgR-EDv/PR, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (RE 631.228-AgR-EDv-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
     Em caso idêntico ao dos autos cito a ementa do RE 1.057.194–ED- -AgR-EDV-AgR/RS, Ministro Celso de Mello, julgado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, “c”) – POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 – RTJ 151/278) – PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência – ou de não conhecimento destes, quando já admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configurariam a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes. – O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 3º, “c”), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 147/1010 – RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos postos em cotejo (RISTF, art. 331). – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado ou aqueles invocados como referência paradigmática sequer apreciam o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário.”
    Para além disso, com base no art. 332 do RISTF, não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (ARE 1.153.708 AgR- -ED-ED-EDv/SP, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.275.110 AgR-EDv/DF, Ministro Roberto Barroso).
    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral a discussão quanto a ausência dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança (AI 800.074- -RG/SP, Ministro Gilmar Mendes):
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” 
    No mesmo sentido há – entre muitos outros – os seguintes precedentes idênticos, com a mesma parte ora embargante: RE 1.182.180- -ED-AgR/RS, Segunda Turma, Ministro Celso de Mello; RE 1.272.192-ED- -AgR/RS, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO AI 800.074-RG/SP – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318 DA RG. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF.
    1. O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade da associação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional.
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. A Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    3. A parte recorrente sustentou a dispensa de apresentação de autorização de seus associados para ajuizamento de mandado de segurança coletivo, enquanto o acórdão abordou a ausência de legitimidade passiva. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF).
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    Estando o acórdão recorrido em conformidade com o aludido entendimento revela-se incabível o recurso uniformizador.
    Em face do exposto, com fundamento no §1º do art. 21 e no § 1º do art. 335, ambos do RISTF, não admito os presentes embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator